Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-85.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000030-85.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTOS ANTONIASSI - CPF: 296.240.088-41 (APELADO), EDUARDA CARDOSO MENDES - CPF: 045.246.921-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto”
(TJ-MT - AC: 10030478520168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000030-85.2015.8.11.0015

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

DOUGLAS SANTOS ANTONIASSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S.A.
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
lançada nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por
DOUGLAS SANTOS ANTONIASSI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
restituir ao requerente, em dobro, a importância de R$70,00 (setenta reais), cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da propositura da ação, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da propositura da ação. Por fim, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignada, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pela magistrada, argumentando, para tanto,
discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, principalmente o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo moral, de modo que a reparação deve ser rechaçada.

Assevera que demonstrou nos autos que houve a utilização do plano telefônico pela parte autora, ora apelada, não podendo prevalecer a tese de que a cobrança pelos serviços é indevida.

Refere, em seguida, que meros aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam a condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.
(Id 103408969).

Sem contrarrazões. (Id 103408974).

Preparo recolhido (Id 103408972).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DOUGLAS SANTOS ANTONIASSI
ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em face da
OI S.A
., onde narra em sua inicial que
firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de internet e que, durante os meses de setembro a dezembro de 2014, os serviços não foram prestados adequadamente, causando muita angustia e aflição ao requerente, pois dependia do acesso à rede para o desempenho de seu trabalho, qual seja, tradutor.

Afirma, ainda, que passou a receber cobranças indevidas referentes a serviços não contratados (taxa de instalação) e, após contato com a requerida, seu preposto exigiu o pagamento da importância de R$70,00 (setenta reais), para suspender as aludidas cobranças.

Entretanto, tais as cobranças continuaram sendo enviadas de forma indevida. Assim requereu a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$70,00 (setenta reais), em dobro, além de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A magistrada sentenciante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
restituir ao requerente, em dobro, a importância de R$70,00 (setenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), no qual a apelante recorre pugnando pela reforma em sua totalidade.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da operadora de telefonia, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à requerida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que de fato não ocorreu, não a contento.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança
e ao menos tenha sido diligente na disponibilização dos serviços de
telefonia
e
internet
.

Por outro lado, a parte autora demostrou a irregularidade do serviço prestado (Id
103358471)
, o que não foi impugnado pela recorrida, bem como acostou aos autos as faturas das cobranças indevidas do serviço já pago referente à instalação da internet velox. (Ids
103358467 a 103358471)

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Todavia, quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2
. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que os descontos referentes a serviços não contratados, trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021